Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704126-85.2020.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. RECORRIDO: IVANILTON PINHEIRO FONTES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ACÀO DE INDENIZAÇÃO. OI/SA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SUBSCRITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso, na data da assinatura do contrato pelo agravado, 14.10.1991, houve a integralização das ações subscritas em seu favor, razão por que, consoante o teor do Enunciado 371 do STJ (“Nos contratos de participação financeira para a aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização”), correto o Valor Patrimonial da Ação conforme definido pela contadoria judicial. 2. É pacífico o entendimento de que a conversão da obrigação de fazer consistente na integralização de ações em perdas e danos ocasiona o cálculo da indenização a partir da cotação da ação na bolsa de valores no dia do trânsito em julgado da sentença, instante a partir do qual também deverá ocorrer a correção monetária. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.105/05, afirmando que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, formulado pelo devedor, ainda que não vencidos, são novados e devem se submeter ao processo de recuperação judicial, sob pena de ofensa ao princípio da par conditio creditorum. Acrescenta que a origem do crédito está no alegado descumprimento na entrega de ações oriundas de contratos de participação financeira firmado na década de 90, ou seja, o fato gerador é anterior a 20/6/2016, razão pela qual não há dúvidas quanto à concursalidade do crédito; c) artigo 9o, inciso II, da Lei 11.105/05, defendendo que a atualização do débito deveria ocorrer apenas até 20/6/2016, data em que foi formulado o pedido de recuperação judicial, já que os créditos preexistentes ao pedido e novados serão pagos na forma do Plano. Requer que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas ANA TEREZA BASÍLIO, OAB/RJ 74.802 E ANA LUISA F. PEREIRA OLIVEIRA OAB/DF 26.088/DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 9o, inciso II, 49 e 59, todos da Lei 11.105/05. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023